Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO MANTIDA.
1. Em primeiro plano, importante destacar que os bens do cônjuge não integrante da lide, depende da demonstração do regime matrimonial adotado e, a depender do caso, de que modo as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, as despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil o art. 1.664).
2. Ademais, conforme o art. 1.666 do mesmo dispositivo legal, verifica-se que as dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns.
3. Nesse contexto, ao analisar o caso concreto, é possível compreender que o cônjuge da parte executada/agravada não integra a relação processual de origem e não havendo nos autos elementos que demonstrem que a constrição dos bens eventualmente localizados alcançaria apenas bens comuns ao casal ou que a dívida originária se reverteu em favor da entidade familiar, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante.
4. Portanto, conclui-se que, a pretensão da exequente viola os limites subjetivos da relação jurídica, uma vez que implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não participou da lide, tampouco possui relação com a origem do débito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.